Tribunal: CARF
Processo: 19515.721184/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013, 01/08/2013 a 30/11/2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA EXTINÇÃO DE TRIBUTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal que possibilite o aproveitamento de valores referentes a títulos da dívida pública para a extinção de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, estando expressamente vedada a compensação destes títulos pela alínea c, do inciso II, do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a apuração de sonegação fiscal, os sócios-administradores da empresa devem ser arrolados no polo passivo da obrigação tributária, na condição de responsáveis solidários (CTN, art. 135, III).
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, c, CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721184/2017-20
ACÓRDÃO
3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MEGAPRINT COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013, 01/08/2013 a 30/11/2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA EXTINÇÃO DE
TRIBUTO ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal que possibilite o aproveitamento de valores
referentes a títulos da dívida pública para a extinção de tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, estando
expressamente vedada a compensação destes títulos pela alínea "c", do
inciso II, do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DOS
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
CARACTERIZAÇÃO.
Havendo a apuração de sonegação fiscal, os sócios-administradores da
empresa devem ser arrolados no polo passivo da obrigação tributária, na
condição de responsáveis solidários (CTN, art. 135, III).
MULTA QUALIFICADA. DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
Restando comprovadas as hipóteses normativas previstas nos arts. 71 a 73
da Lei no 4.502, de 1964, faz-se aplicável a multa qualificada imposta sob
tais fundamentos. A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da
Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para
100% atrai a aplicação do art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova
aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
ACÓRDÃO
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa qualificada de 150% para 100%, percentual
presente na redação dada ao inciso VI, do § 1o do artigo 44 da Lei no 9430/1996, com alteração da
Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 11-61.255, de
26/11/2018, proferido pela 2a Turma da DRJ EM Recife/PE, que por unanimidade de votos, julgou
improcedente as Impugnações apresentadas, nos seguintes termos: (i) não tomar conhecimento
do questionamento da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício; (ii) rejeitar as
preliminares de nulidade; (iii) manter a responsabilidade solidária discutida; e (iv) manter,
integralmente, o Auto de Infração contendido.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Do Auto de Infração
Trata-se de Impugnações, fls. 366/384 e 385/408, interpostas pela autuada e pelo
responsável solidário aos 28/12/2017, fl. 365, em face do Auto de Infração
relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI (fls. 337/345),
cientificado à autuada e ao responsável solidário, seu sócio administrador - o Sr
José Suigh Carlos -, aos 05/12/2017 (fl. 355), atinente aos meses de abril a junho e
agosto a novembro de 2013, nos seguintes valores:
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
3

I. Do Relatório Fiscal:
2. Expõe o Relatório Fiscal de fls. 318/336 que a contribuinte, de acordo com sua
Escrituração Contábil Digital (ECD) e sua Escrituração Fiscal Digital do IPI (EFD -
IPI), deixou de confessar em DCTF - documento que constitui confissão de dívida,
segundo §1o, art. 5o, do Decreto-lei no 2.124/84, art. 16, da Lei no 9.779, de
19/01/1999, e art. 8o, da Instrução Normativa RFB no 1.599, de 11/12/2015 -
valores a título do IPI que teriam sido supostamente quitados por meio da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN com créditos, não reconhecidos nem judicial
nem administrativamente, adquirido da APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA
por intermédio de Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito
Financeiro.
3. Fala que, apesar de a contribuinte ter afirmado, durante o procedimento fiscal,
que não utilizou quaisquer créditos para quitar tributos administrados pela RFB,
em sua ECD1 constam registros de créditos adquiridos da APPEX por meio de
Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, consoante
abaixo demonstrado:

4. Comenta que "os supostos créditos adquiridos pelo contribuinte não se
prestaram a quitação dos tributos devidos, quer porque não foram declarados
tributos devidos quer porque os créditos adquiridos de terceiros não foram
reconhecidos quer administrativamente, quer judicialmente, e não tem origem
nos títulos estabelecidos no artigo 2o da Lei no 10.179/2001".
5. Discorre sobre os títulos tratados pela Lei no 10.179, de 06/02/2001, e comenta
que somente os título emitidos na forma do art. 2o, desta Lei, são passíveis da

1 Contas “1220100800001 - apex consultoria tributária” e “2210100800001 - APEX CONSULTORIA
TRIBUTARIA LTDA”.
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
4
quitação/ compensação tributária de que trata o seu art. 6o; tais títulos são
expedidos de forma exclusivamente escritural - isto é, mediante registro
(eletrônico) em sistema centralizado de liquidação e custódia -, não sendo
expedidos em papel (cártula). E assevera que os títulos utilizados pela
contribuinte não são os previstos nesta Lei.
6. Explica que a STN trata como fraude a indevida utilização de títulos
fundamentada no art. 6o, da Lei no 10.179/2001, tendo, inclusive, publicado
cartilha em conjunto com a RFB, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o
Ministério Público Federal que evidencia, didaticamente, que todos os títulos
desta Lei foram resgatados nos correspondentes vencimentos, inexistindo
qualquer um na condição de vencido.
7. Faz remissão a decisões judiciais contrárias ao emprego de títulos para quitação
de tributos federais e ressalta que esta utilização pode ter reflexos na esfera
penal, conforme Orientação no 10, datada de 26/05/2014, assinada pela então
Subprocuradora-Geral da República, Dra Raquel Elias Ferreira Dodge2 .
8. Adiante, o TVF explica como apurou o valor tributável do IPI: a partir de
divergências entre os valores do imposto demonstrados no Livro de Apuração do
IPI e no SPED Fiscal EFD ICMS/IPI e os montantes declarados em DCTF, tendo
apresentado planilha das diferenças detectadas.
9. Expõe que, durante o procedimento fiscal, a contribuinte atribuiu as
divergências a "esquecimento do responsável pela área fiscal encarregado desta
obrigação".
10. Outrossim, consigna a autoridade fiscal que nos requerimentos de
compensação de tributos encaminhados pela Appex Consultoria Tributária à STN
os valores de IPI são similares aos valores escriturados na conta contábil
“21301001000001 – IPI a Recolher”, consoante abaixo estampado, pelo que foi
considerado como valor tributável a diferença entre o montante contabilizado
nesta conta e aquele confessado em DCTF:

11. Justifica, em seguida, a razão por que qualificou a multa de ofício.
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
5
12. Externa que a autuada aceitou, de forma ilícita, valores atribuídos a pretensos
créditos financeiros não reconhecidos nem pela Justiça Federal nem pela STN,
com deságio de 60% do valor do tributo devido, tendo prestado informações
falsas em DCTF que impediram a cobrança tempestiva do crédito tributário.
13. Aponta que, em desrespeito ao que textualmente determina a Lei no
9.430/96, para dar aparência de licitude ao procedimento foram protocolizados
requerimentos à STN para quitação de tributos devidos pela contribuinte com
créditos atinentes a títulos da dívida pública.
14. Comenta que a RFB vem alertando os contribuintes, por meio de mensagens
encaminhadas à Caixa Postal Eletrônica, no e-CAC, quanto à ilicitude de não se
declarar débitos em DCTF, em descumprimento às obrigações tributárias
acessórias estabelecidas, evitando, com isto, a cobrança dos tributos, mas que a
fiscalizada, ignorando os alertas, procurou beneficiar-se com a fraude.
15. Narra que a prestação de informações falsas em DCTF, com ausência/redução
do valor de tributos devidos, possibilitou ao fiscalizado obter, indevidamente,
Certidão Negativa de Débito – CND.
16. Pondera que, além da divulgação no site e imprensa, a RFB enviou mensagem
de alerta à contribuinte, informando-lhe que a não adequação do procedimento
implicaria lançamento de ofício com multa de até 225%, além de representação
para fins penais.
17. Dado o exposto, reputa patenteada a vontade de a contribuinte, por meio de
seu representante legal, alcançar o resultado (sonegar) ou de assumir o risco de
produzi-lo.
18. Reproduz o art. 44, I, e §1o, da Lei no 9.430/96, bem como os arts. 71, 72 e 73,
da Lei no 4.502/64, e assevera que o dolo do sócio decorre do fato de que, apesar
de ter sido cientificado pela RFB que os alegados títulos não se prestavam à
“quitação” de crédito tributário federal e que informações falsas em DCTF
ensejariam o lançamento de ofício e aplicação de multas, não adotou nenhum
procedimento com vistas a corrigir a falta e recolher ao Erário os tributos devidos.
19. Diz que os fatos expostos caracterizam sonegação e fraude, pois a empresa,
conscientemente, omitiu os seus débitos do Fisco e procedeu, de forma dolosa, à
indevida compensação, pelo que possível a qualificação da multa de ofício ao
montante de 150%, nos termos do §1o, do inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/96.
20. Reitera que, com a transmissão de DCTF com valores zerados, sob alegação de
quitação de tributos com créditos inexistentes sem qualquer liquidez e certeza,
resta configurada a burla dos procedimentos de controle estabelecidos pela
legislação tributária, e, assim, a sonegação fiscal e também fraude tributária.
21. Dados os fatos narrados, a multa foi qualificada para o percentual de 150%.
22. Adiante, a autoridade fiscal passa a discorrer sobre a responsabilização do
sócio, na forma do art. 135, III, do CTN.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
6
23. Explica que cabe aos administradores conduzir os negócios da pessoa jurídica
e que a eles compete os poderes de gerência, vigilância e fiscalização, sendo que,
in casu, houve infração à lei, cuja observância o administrador deveria zelar; por
decorrência, devem ser solidariamente responsabilizados.
24. Registra, ainda, que, apesar dos alertas, o administrador optou por aderir e
continuar a prática fraudulenta, nitidamente contrária à legislação, fato que
implicou a falta de recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
25. Reproduz o art. 135, III, do CTN, e aduz que a responsabilidade do
sócioadministrador decorre da prática de atos com excesso de poderes ou
infração de lei, em prejuízo, no caso vertente, para o Fisco.
26. Encerra este item ponderando que "As pessoas jurídicas realizam seus
negócios, seus empreendimentos, por meio dos atos praticados por pessoas
naturais, seus administradores e sócios, que as utilizam para a composição de
seus interesses, e, nesta esteira, ficou caracterizada infração à lei (art. 135 do
CTN), pois o contribuinte foi notificado, conforme mensagem enviada via caixa
postal em 23/04/2015, com primeira leitura em 13/05/2015, e, portanto, tinha
pleno conhecimento de que a forma de contratação dos créditos junto à Appex
Consultoria Tributária e a posterior compensação de débitos tributários era
irregular, tanto que até foram cientificados das irregularidades constatadas pela
própria Receita Federal do Brasil e nada fizeram".
Da Impugnação da autuada
27. Na Impugnação, a autuada questiona a possibilidade de tributação da pessoa
jurídica concomitantemente à responsabilização de seu sócio, eis que a
responsabilidade imposta pelo art. 135, III, do CTN, seria pessoal e teria o objetivo
de proteger a pessoa jurídica de atos praticados com excesso de poderes por
indivíduos a ela vinculados. Apresenta precedentes de julgamentos
administrativos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -CARF para
respaldar suas alegações (Acórdãos no 1101-000.754 e 3102.002.295).
28. Diz que o lançamento deveria ter sido feito ou em contra a autuada ou em
face de seu sócio, mas nunca contra ambos, donde, por entender impossível o
aperfeiçoamento da autuação (que inobserva o art. 142, do CTN), requer o
cancelamento do lançamento.
29. Adiante, sustenta que muitas das acusações fiscais seriam incomprovadas ou
não fariam referência a que folha do processo administrativo estaria a
comprovação da alegação.
30. Neste contexto, aduz que o Auditor-Fiscal informa que a impugnante possui
em sua ECD as contas "1220100800001 - apex consultoria tributaria" e
"2210100800001 - APEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA", em que teriam sido
registrados os créditos adquiridos junto à APPEX; "porém ao montar a planilha
elucidativa dos fatos usa na mesma a 1a conta do ativo '1220100800001', porém
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
7
utiliza-se de outra conta do passivo: 'IPI a recolher' e não faz nenhuma qualquer
outra vinculação com a conta: '2210100800001' por ele mesmo indicada".
31. Complementa que a autoridade fiscal, em 20/05/2013, informa uma conta de
provisionamento do passivo: IPI a recolher e indica um saldo a pagar de R$
35.190,77 (saldo credor), porém continuando na descrição dessa conta, já em
20/07/2013, informa um saldo de R$ 1.367.485,24 (saldo devedor), sendo que
inexistiria nos autos elemento comprobatório destas informações. Também
censura o saldo final devedor de R$ 1.237.178,08 da conta IPI a recolher,
apontado na planilha elaborada pela autoridade fiscal.
32. Afirma que é verídica a informação prestada, no curso do procedimento fiscal,
de que não teria se aproveitado de créditos de terceiros na quitação de tributos
federais, pois, caso tivesse se aproveitado de eventual crédito, deveria ter
realizado a compensação por meio da entrega de Declaração de Compensação,
que jamais transmitiu. Ademais, tampouco protocolizou processo administrativo
neste sentido, não tendo a autoridade fiscal indicado em que folhas dos presentes
autos estaria comprovada a formalização de referido processo.
33. Quanto ao contrato com a APPEX, aponta que ele somente foi celebrado aos
15/07/2015, ou seja, em data posterior aos fatos geradores de IPI aqui debatidos.
34. Em face do que consta acima, entende incomprovado o cometimento de
fraude, cuja prova deveria ter sido carreada aos autos pela autoridade fiscal.
35. Prosseguindo, questiona por que os supostos pedidos de compensação
enviados pela APPEX à STN não foram acostados aos autos pela autoridade fiscal,
que sequer indicou os números dos processos administrativos em que teriam sido
protocolizados, e pondera que, caso existissem, estes requerimentos deveriam ter
sido protocolizados até o vencimento dos tributos autuados, pois, do caso
contrário, ensejariam a aplicação de multas de mora e juros SELIC. Defende que,
para todos os efeitos legais, os comentados requerimentos inexistem, o que
conduz ao cerceamento do direito de defesa.
36. Avante, alega que não há provas de que a impugnante, por meio de
mensagens recebidas em Caixa Postal Eletrônica, teria sido cientificada que: (i)
deixar de declarar débitos em DCTF constituiria ilicitude; e (ii) do indeferimento,
pela STN, do pedido de utilização dos títulos público para a quitação de tributos.
37. Ultrapassadas as alegações acima, diz que seria indevida a qualificação da
multa, pois a base de cálculo autuada estava registrada na ECD da impugnante e
todas as informações requeridas pela Fiscalização foram prestadas pela autuada.
38. Depois, reproduz os arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/1964, que definem
sonegação, fraude e conluio, que sustenta que aqui não estariam caracterizados.
39. Entende não patenteada sonegação, pois não teria sido praticado ato doloso
tendente a impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, da
ocorrência do fato gerador da obrigação principal ou das condições pessoais da
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
8
impugnante, suscetíveis de afetar a obrigação tributária. Adita que não é a
entrega da DCTF que faz nascer a obrigação tributária, mas a saída da produção
do estabelecimento industrial, o que estaria estampado nas Notas Fiscais emitidas
pela contribuinte e em sua ECD, regularmente transmitida à RFB.
40. Do mesmo modo, avalia impresente a fraude, pois incomprovada a realização
de práticas dolosas tendentes a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou a excluir ou
modificar suas características essenciais, fazendo as mesmas ponderações acima
quanto à circunstância que faz nascer a obrigação tributária. Exemplifica que a
não-emissão de Nota Fiscal representaria um fato impeditivo ou retardador do
conhecimento da obrigação tributária, situação distinta de eventuais infrações na
elaboração/transmissão de DCTF.
41. Também afasta a ocorrência de conluio, somente delineado quando duas ou
mais pessoas se unem para praticar sonegação ou fraude.
42. Articula, ainda, que são previstas pesadas multas acessórias para supostas
irregularidades em DCTF, tidas, sem amparo na legislação aplicável, como fraude
pela autoridade fiscal. E, inexistido legislação que autorize a duplicação da multa
em função das supostas infrações descritas no TVF, reputa cerceado o seu direito
de defesa.
43. Diante do exposto, e em face do enquadramento legal da qualificação da
multa, que não pode ser alterado pela autoridade julgadora, requereu a redução
da multa do percentual de 150% para o de 75%.
44. Acrescentou que a multa exigida teria caráter confiscatório, fazendo remissão
a decisão do STF para respaldar sua alegação.
45. Prosseguindo, requereu o afastamento da qualificação da multa mediante
aplicação da disposição do art. 112, do CTN.
46. Por fim, censurou a incidência de juros sobre a multa de ofício, sob a alegação
de que o art. 61, da Lei no 9.430/96, apenas autorizaria a sua incidência sobre o
montante correspondente a tributo e contribuições administrados pela RFB, com
o que não se confunde a penalidade pecuniárias, o que decorreria claramente do
art. 3o, e 113, §1o, ambos do CTN. Para respaldar sua alegação, reporta-se a
decisão do CARF e da CSRF.
47. Em face de todo o exposto, requereu o provimento da Impugnação, para
cancelamento integral do Auto de Infração, ou, então, caso assim, não se
entenda, que seja desqualificada a multa e afastada a exigência de juros sobre a
multa de ofício. Ademais, pugnou que, sob pena de nulidade, as intimações
fossem dirigidas à sua advogada.
Da impugnação do devedor solidário
48. Em sua impugnação, o devedor solidário ratifica a Impugnação da autuada e,
após, alega nulidade de sua responsabilização, por falta de motivação, requisito
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
9
indispensável do ato administrativo, aos moldes do art. 2o, VII, e 50, II, da Lei no
9.779/99, pois a autuação não teria subsumido os fatos à norma, medida
necessária para preservar o direito de defesa.
49. Critica que a autuação não desenvolveu qualquer raciocínio para enquadrar os
fatos à disposição legal aplicada e assevera que a simples menção ao art. 135, do
CTN, e aos arts. 71, 72 e 73 ,da Lei no 4.502/64, sem descrição/individualização de
atos dolosos, pessoal e efetivamente praticados pelo responsabilizado,
evidenciaria falta de motivação do ato administrativo, pois a comprovação da
prática de atos desta natureza seria indispensável para a responsabilização de que
cuida o art. 135, do CTN.
50. Ultrapassada a preliminar, pondera que a infração é de falta de declaração/
recolhimento do saldo devedor do IPI escriturado, em relação ao que inexiste
participação do defendente, sendo paradoxal a tributação concomitante do
impugnante, como responsável pessoal, e da pessoa jurídica a ele relacionada;
diante disto, tem por viciada a fundamentação do Auto de Infração, o que
conduziria à sua nulidade, tese que tenta respaldar em precedentes
administrativos a que faz remissão.
51. Avante, diz que a sua responsabilização implica, indiretamente, na aplicação
da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, o que depende de
apresentação de provas do ato personalíssimo e doloso praticado pelo
impugnante.
52. Pondera que personalidade jurídica e responsabilidade tributária são
institutos afins, na medida em que "os princípios-valores tutelam os direitos e
garantias dos sujeitos e, dentre eles, a segurança jurídica exige que somente haja
responsabilização pessoal depois de exaradas as tentativas de cobrança contra o
devedor original".
53. Acrescenta que, como o CTN não apresenta disposição concernente à
desconsideração da personalidade jurídica, deveriam ser aplicadas a respeito as
disposições do Código Civil, cujos arts. 1.0802 e 503 foram reproduzidos e a partir
dos quais conclui que somente decisão judicial poderia desconsiderar a
personalidade jurídica da contribuinte, desde que provada infringência de
contrato ou de lei. Como inexiste decisão judicial em face da contribuinte, nem foi
provada infringência de contrato ou lei, reputa descabida a desconsideração da
personalidade jurídica da pessoa jurídica, o que viciaria o ato administrativo e
tornaria nula a autuação em testilha.

2 "Art. 1.080. As deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam ilimitada a responsabilidade dos que
expressamente as aprovaram".
3 "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica".
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
10
54. Exproba que a sua responsabilização estaria fundamentada em meras
presunções, sem demonstração de quais atos dolosos, praticados
intencionalmente para prejudicar ou fradar o Erário e que caracterizassem
sonegação, fraude ou conluio, teriam sido praticados pelo defendente. E giza que
o dolo deve ser comprovado por provas diretas - e não por intermédio de meras
presunções.
55. Assegura que toda a base de cálculo autuada estava registrada na ECD e na
EFD ICMS/IPI da MEGAPRINT e que todos os esclarecimentos foram devidamente
prestados no curso da fiscalização, nada tendo sido omitido à autoridade fiscal,
cuja atividade não sofreu embaraço.
56. Pondera que quem realiza operações proibidas não as escritura em seus
registros contábeis e fiscais, tampouco responde ao procedimento de fiscalização
de forma diligente, mas, na realidade, tenta, sob todas as formas, ocultar tais
operações.
57. Articula, também, que, ainda que tivessem sido praticados atos em conluio
com a MEGAPRINT, os supostos benefícios deles advindos estão fora do âmbito
tributário e que "não bastaria apenas a alegação de atos praticados em conluio,
mas sim, se desse conluio buscou-se auferir alguma vantagem tributária, o que,
evidentemente, não foi provado".
58. Queixa-se, ademais, que sequer fora intimado a prestar esclarecimentos no
curso do procedimento fiscal.
59. Adiante, giza estar pacificado que o mero inadimplemento do pagamento de
tributo não configura infração à Lei para os fins do art. 135, do CTN, apresentando
doutrina neste sentido, bem como decisão do STJ, cuja súmula 4304 foi
reproduzida pelo recorrente.
60. Faz menção ao julgamento do REsp no 1.101.728/SP, proferido sob o rito dos
recursos repetitivos, cujo entendimento requereu fosse aplicado, por economia
processual, em face do que dispõe o §2o, do art. 62, do Regimento Interno do
CARF.
61. Debate, na sequência, a qualificação da multa para o percentual de 150%, sob
o fundamento de que não teria sido comprovado conluio, fraude ou sonegação,
tampouco dolo, a legitima a elevação da penalidade.
62. Prosseguindo, fala do princípio da pessoalidade da pena estampada no inciso
XLV, do art. 5o, da CF/88, com base no qual conjectura que, ainda que fosse
possível exigir do impugnante, na qualidade de terceiro responsável, o crédito
tributário devido, deveria, ao menos, ser afastada a cobrança da multa.

4 Súmula 430 – O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
11
63. Com fundamento no art. 112, do CTN, requereu que, na hipótese de empate
na votação da manutenção do lançamento questionado, que a exigência da multa
qualificada fosse afastada.
64. Apresenta doutrina e jurisprudência para corroborar suas alegações.
65. Alfim, postulou: (i) o provimento da Impugnação, com o reconhecimento da
inexistência de responsabilidade tributária e o cancelamento do Termo de
Responsabilidade Tributária; e (ii) que, sob pena de nulidade, as intimações
fossem dirigidas à sua advogada.
66. Tendo em vista que a Impugnação por ele apresentada nos presentes autos
não estava assinada, antes da remessa dos autos para julgamento o devedor
solidário foi intimado a ratificar a impugnação interposta nos presentes autos, fls.
409/410 e 414/416, tendo, em resposta, apresentado uma via assinada da
Impugnação interposta no processo administrativo no 19515.720005/2018-18, fls.
419/444, que também versa sobre autuação decorrente de aproveitamento de
supostos créditos de títulos públicos para quitação de débitos de IRPJ, CSLL,
contribuição para o PIS/PASEP e COFINS dos anos de 2013, 2014 e 2015.
Analisando as razões de defesa, a 2a Turma da DRJ/REC, assim ementou a sua
decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013, 01/08/2013 a 30/11/2013
TRIBUTO
DEVIDO.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MANUTENÇÃO.
Comprovado nos autos a falta de recolhimento do tributo, é mantido o Auto de
Infração que exige o valor devido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013, 01/08/2013 a 30/11/2013
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA EXTINÇÃO DE TRIBUTO
ADMINISTRADO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal que possibilite o aproveitamento de valores referentes a
títulos da dívida pública para a extinção de tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil, estando expressamente vedada a compensação
destes títulos pela alínea "c", do inciso II, do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/96.
SONEGAÇÃO/FRAUDE. CARACTERIZAÇÃO. MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Mantém-se a qualificação da multa de ofício para o percentual de 150% quando
caracterizada a sonegação/fraude fiscal diante da sistemática e reiterada omissão,
nas DCTF entregues pelo sujeito passivo, de informações relativas a tributos
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
12
devidos e, além disto, realizada indevida extinção, na escrita contábil e fiscal do
sujeito passivo, do imposto devido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013, 01/08/2013 a 30/11/2013
ATO NORMATIVO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA PELOS ÓRGÃOS DE JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado, ressalvadas exceções não
configuradas nos autos, afastar, sob fundamento de inconstitucionalidade, a
aplicação ou deixar de observar ato normativo.
MULTA DE OFÍCIO. QUESTIONAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. NÃO-
CONHECIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Não se conhece, na primeira instância administrativa, do questionamento da
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, pois, até a decisão proferida
nesta instância, não está configurada a efetividade desta incidência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013, 01/08/2013 a 30/11/2013
PESSOAS JURÍDICAS. SÓCIOS ADMINISTRADORES. ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO À LEI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os sócios administradores das pessoas jurídicas de direito privado são
solidariamente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias decorrentes de atos praticados com infração à lei, especialmente
quando caracterizada a sonegação/fraude fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignados, o devedor solidário o Sr. José Suigh Carlos, interpôs Recurso
Voluntário (fls.515/538), bem como o devedor principal (541/559), repetindo, os mesmos
argumentos expostos em suas defesas iniciais.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise dos Recursos Voluntários interpostos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
13
Os recorrentes foram intimados da decisão de piso em 15/01/2019 (fl.487) e
protocolaram seus Recursos Voluntário em 28/01/2019 (fl.513 e 539) dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/725.
Desta forma, considerando que os recursos preenchem os requisitos de
admissibilidade, deles tomo conhecimento.
II – Do lançamento:
Os recorrentes em seus recursos, limitaram-se a reiterar as razões de defesa postos
em suas Impugnações, e não havendo fatos novos tampouco apresentação de razões contra os
fundamentos da decisão a quo, e por acolher parcialmente os termos do voto condutor do
acórdão recorrido, com a devida licença, adoto-os, por seus próprios fundamentos, como razão de
decidir, circunstância autorizada pela aplicação do disposto no art. 114, §12, do RICARF/2023 e
art. 50, § 2o, da Lei no 9.784/1999, os quais transcrevo a seguir:
Voto
Da impugnação da autuada:
71. Inicialmente, examino a alegação da impugnante de que a responsabilidade
delineada pelo inciso III, do art. 135, da CTN, seria pessoal - e não solidária.
72. É preciso reconhecer que a redação do caput do art. 135, do CTN, que
expressa que "São pessoalmente responsáveis" (sic), dá margens a vários
entendimentos distintos, dentre os quais o de que seria pessoal (com exclusão da
responsabilidade da pessoa jurídica) a responsabilidade de que trata o inciso III,
deste artigo, atribuída aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado por obrigações tributárias resultante de atos por estes
praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
73. Judicialmente, a questão já foi objeto de divergentes interpretações, até que
foi pacificada pela edição da Súmula 430, do STJ, assim redigida:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si
só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Referência: CTN, art. 135, III" (g.n.)
74. É que, a contrário sensu, não se tratando de mero inadimplemento da
obrigação tributária, a responsabilidade estabelecida pelo inciso III, do art. 135,
do CTN, é solidária.
75. No sentido de que a responsabilidade enfocada é solidária, reproduzo excerto
do Parecer PGFN/CRJ/No 1.407/2013:
"13. Como visto, a tese da responsabilidade subsidiária consagra o
entendimento de que os sujeitos indicados no art. 135 do CTN são
subsidiariamente responsáveis pelo crédito tributário, desde que

5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
14
caracterizada a prática de algum ato com excesso de poder, infração de lei,
contrato social ou estatuto. De acordo com essa tese, na hipótese de
ocorrência de um dos eventos previstos – dentre os quais se inclui, e talvez
seja o evento mais costumeiro, a dissolução irregular da pessoa jurídica –, o
infrator será chamado a responder pelo crédito tributário somente se o
patrimônio da pessoa jurídica não se mostrar suficiente ao adimplemento
do crédito.
14. Entretanto, a União (Fazenda Nacional) tem defendido perante o STJ,
em especial no REsp no 1.201.993/SP, relator o ministro Herman Benjamin,
ainda pendente de julgamento, que a tese da responsabilidade subsidiária,
relativa ao art. 135 do CTN, não se mostra adequada, pois quando quis
atribuir responsabilidade apenas em caráter subsidiário, o CTN assim o fez
expressamente, conforme se extrai de seu art. 134, que cuida de
responsabilidade “nos casos de impossibilidade de exigência do
cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”.
15. Ademais, o inciso I do art. 135 do CTN faz menção explícita à
responsabilização, por prática de atos ilícitos, das pessoas mencionadas no
art. 134 do CTN, de modo que seria despropositado imaginar que o art. 135
cuidaria de responsabilidade subsidiária e que esse mesmo artigo conteria,
em seu primeiro inciso, hipótese já contemplada com a responsabilidade
subsidiária no artigo anterior, independente da prática de ato ilícito.
16. Sob outro enfoque, afigura-se ilógico que, mesmo havendo a prática de
um ato ilícito, repudiado pela ordem jurídica, a pessoa indicada no art. 135
do CTN tenha sua responsabilidade condicionada à insuficiência de bens da
pessoa jurídica, conforme muito bem posto no Parecer PGFN/CRJ/CAT no
55, in verbis:
“70. Pois bem. Se o elemento relevante para a caracterização da
responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN fosse a condição de sócio,
faria sentido a tese da responsabilidade subsidiária. Deveras, se o terceiro
respondesse por ser sócio, seria plenamente razoável que demandasse o
esgotamento do patrimônio da sociedade para que só então viesse a ser
chamado a pagar o crédito tributário. Como, porém, não responde por ser
sócio, mas porque, na condição de administrador, pratica ato ilícito, não faz
o menor sentido que seja facultado a ele esquivar-se da responsabilidade
exigindo que, primeiro, responda a sociedade para, só em caso de sua
insolvabilidade, seja a ele imposta a sanção pela ilicitude.
71. A concepção de responsabilidade por ato ilícito exclui o caráter de
subsidiariedade da obrigação do infrator. Este deve responder
imediatamente por sua infração, independentemente da suficiência do
patrimônio da pessoa jurídica. Eis o sentido de estar expresso no caput do
art. 135 do CTN que são ‘pessoalmente responsáveis’ os administradores
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
15
infratores da lei. Dessa forma, deve ser excluída a tese da responsabilidade
subsidiária em sentido próprio”.
17. A tese que se entende adequada, portanto, no que se refere ao art. 135
do CTN, é a da responsabilidade solidária, de modo que a responsabilidade
atribuída ao administrador a partir da ocorrência de algum evento descrito
no caput do art. 135 do CTN não teria o condão de afastar a
responsabilidade inicialmente atribuída à pessoa jurídica, nem se sujeitaria
ao prévio esgotamento dos bens desta.
18. Trata-se da tese mais consentânea com o texto legal e que atende
perfeitamente ao escopo de “garantia” conferido às normas de
responsabilidade tributária, fazendo-se necessário, uma vez mais, trazer a
lume trecho do já mencionado Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009:
“86. De fato, representando as normas de responsabilidade tributária
‘garantia’ especial ao crédito tributário, não faz sentido algum interpretar o
Código Tributário Nacional de modo a dotar essa espécie de crédito de
menor garantia que os créditos comuns da empresa para com terceiros.
Assim, se, por força do Código Civil [art. 1.016], respondem os
administradores solidariamente com a pessoa jurídica pelos atos ilícitos que
cometerem, não é possível aceitar que, se o ato ilícito for cometido contra a
Administração Tributária, a responsabilidade desse administrador fique
condicionada à ausência de bens da sociedade, bem como não é correto
defender que a pessoa jurídica fique desonerada.
87. A tese da responsabilidade subsidiária – em sentido próprio – peca por
ler implícito no art. 135 do CTN a condição de ‘impossibilidade de exigência
do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte’ (pessoa jurídica),
condição esta que só está expressa no art. 134 do CTN, que, de fato,
instituiu responsabilidade subsidiária para as pessoas ali descritas. Demais
disso, se a responsabilidade do art. 135 do CTN também fosse subsidiária,
perderia sentido o inciso I desse mesmo art. 135. Qual é o sentido de
responsabilizar subsidiariamente, pela prática de ato ilícito, quem já é
responsável subsidiário?
O único sentido possível do inciso I do art. 135 do CTN é o seguinte: os
responsáveis subsidiários do art. 134, caso pratiquem ilicitude, passam a ter
responsabilidade solidária, respondendo juntamente com a pessoa jurídica
independentemente de haver ‘impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal’ por parte desta; neste caso, a responsabilidade
subsidiária cede para a responsabilidade solidária, que é mais rigorosa.
88. Por sua vez, a tese da responsabilidade por substituição, pessoal e
exclusiva, peca por prever implícito no art. 135 do CTN a desoneração da
pessoa jurídica contribuinte, coisa que não está dita nem insinuada nesse
dispositivo legal. A desoneração do contribuinte não pode ocorrer por obra
de mera interpretação extensiva; demanda, rigorosamente, norma expressa
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
16
de desoneração. Logo, não havendo qualquer preceito que afaste o dever
da pessoa jurídica de pagar o crédito tributário, continua ela com este
dever, sem óbice para a exigência de pagamento também do terceiro
responsável”.
19. Embora, como já dito, boa parte da doutrina refira-se à existência de
responsabilidade exclusiva dos sujeitos mencionados no art. 135 do CTN, há
abalizadas vozes no sentido da existência de responsabilidade solidária,
como é o caso de Ricardo Lobo Torres, para quem “pouco importa, nesses
casos, que o contribuinte tenha, ou não, patrimônio para responder pela
obrigação tributária. A Fazenda credora pode dirigir a execução contra o
contribuinte ou o responsável” (TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito
financeiro e tributário. 14. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 268).
20. Também acolhendo a natureza solidária da responsabilidade de que ora
se cuida, pode-se citar o entendimento de Leandro Paulsen e de Hugo de
Brito Machado, extraídos da compilação feita pelo primeiro dos referidos
juristas:
“Responsabilidade exclusiva? ‘A lei diz que são pessoalmente responsáveis,
mas não diz que sejam as únicas. A exclusão da responsabilidade, a nosso
ver, teria de ser expressa. Com efeito, a responsabilidade do contribuinte
decorre de sua condição de sujeito passivo direto da relação obrigacional
tributária. Independe de disposição legal que expressamente a estabeleça.
Assim, em se tratando de responsabilidade inerente à própria condição de
contribuinte, não é razoável admitir-se que desapareça sem que a lei o diga
expressamente. Isto, aliás, é o que se depreende do disposto no art. 128 do
Código Tributário Nacional...’ (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito
Tributário. 21a ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p. 142). O referido autor, entretanto, noticia conclusão do
5o Simpósio Nacional de Direito Tributário (1980) em sentido contrário.
- Certo é que, se a pessoa jurídica se beneficiou do ato, ainda que praticado
com infração à lei ou com excesso de poderes, sua responsabilidade
decorrerá, ao menos, da incidência do art. 124 do CTN, que diz da
solidariedade por interesse comum”.
(PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz
da doutrina e da jurisprudência. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2004. p. 960)
21. Ainda no sentido da tese que ora se defende, é a lição de Werther
Botelho Spagnol, nos seguintes termos:
“Questão tormentosa que remanesce é se a menção à responsabilidade
pessoal do agente exclui a figura do sujeito passivo originário. É dizer,
estaria o legislador instituindo hipótese de solidariedade, ou se estaria a
atribuir responsabilidade exclusiva às pessoas referidas nos artigos
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
17
retromencionados [arts. 135 e 137 do CTN]. José Otávio de Vianna Vaz bate-
se pela inexistência de solidariedade e assim se justifica:
‘De fato, nos casos do art. 135, III, por exemplo, o fato gerador da obrigação
tributária é realizado pela sociedade, por seus representantes. Entretanto,
tendo em vista a atuação com excesso de poderes, a infração da lei, do
contrato social ou dos estatutos (prévio ou concomitante ao surgimento da
obrigação), a norma jurídica determina que fique no pólo passivo da
obrigação o agente, vale dizer, a obrigação nunca surgiu contra a sociedade
(que, na verdade, praticou o fato gerador), mas sim contra o agente. Nestes
casos, a obrigação tributária já nasce contra aqueles que atuaram ‘com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos’,
caracterizando a substituição (...). Embora não haja consenso doutrinário,
acreditamos que o dispositivo, ao mencionar que a responsabilidade é
pessoal do agente, exclui a figura do contribuinte originário’.
Discordamos dessas ideias. Não há se confundir a norma de incidência
tributária, com a norma de transferência da obrigação tributária. Ademais,
pela letra do artigo 128 do Código Tributário Nacional, a lei que atribui de
modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa
deve excluir a responsabilidade do sujeito passivo ou lhe atribuir, apenas em
caráter supletivo, a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação.
Destarte, os dispositivos mencionados têm o condão apenas de agregar ao
pólo passivo da obrigação as pessoas nele referidas”.
(SPAGNOL, Werther Botelho. Curso de direito tributário. Belo Horizonte: Del
Rey, 2004. p. 207-208)
22. Invoca-se, por fim, o escólio de Luiz Alberto Gurgel de Faria sobre o
tema em exame:
“A grande diferença entre a regra atual (art. 135) e do dispositivo acima
transcrito (art. 134) é que a responsabilidade deixa de ser supletiva para
assumir um caráter de solidariedade. A justificativa é plausível: aqui, há a
prática de um ato ilícito pelo responsável, seja violando a lei, seja
desrespeitando o contrato ou estatuto da sociedade em que trabalha.
Há quem defenda que o fato da responsabilidade ser ‘pessoal’ afastaria
qualquer obrigação dos contribuintes, que ficariam, pois, exonerados. Não
penso assim. A responsabilidade exclusiva do agente pode se restringir às
infrações, nos casos devidamente previstos no art. 137, a ser estudado infra.
Mas, quanto ao tributo em si, não vejo como excluir os contribuintes das
solidariedade, afinal de contas são eles que detêm relação pessoal e direta
com o fato gerador, ou seja, são eles que realizam o fato previsto na lei
como tributável, ainda que por seus representantes”.
(In FREITAS, Vladimir Passos de (coord.).Código tributário nacional
comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. P. 643-644)
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
18
23. Nessa ordem de ideias, partindo do pressuposto de que se está diante
de nítida hipótese de responsabilidade tributária solidária (art. 135 do CTN),
verifica-se que a pretensão para o redirecionamento da execução fiscal
surge com a caracterização de algum dos eventos descritos no mencionado
dispositivo legal, sendo despiciendo o exaurimento do patrimônio do
sujeito passivo originário. Em se tratando de dissolução irregular da pessoa
jurídica apurada no curso da execução fiscal, por exemplo, a pretensão de
incluir também o sócio-administrador no polo passivo da execução fiscal –
sem que, ressalte-se, seja afastada a cobrança em face da própria pessoa
jurídica, pois, como visto, não se está diante de hipótese de
responsabilidade por substituição – surge com a caracterização desse
evento nos autos, mais precisamente a partir do momento em que a
Fazenda Pública toma ciência da certidão do oficial de justiça noticiando
essa dissolução.
24. Assim, a partir da efetiva ciência acerca da caracterização do evento
motivador da responsabilidade descrita no art. 135 do CTN, está autorizada
a Fazenda Nacional a efetuar a cobrança em face do responsável. A partir
daí – não antes –, será possível tanto a propositura da execução já em face
do responsável, como o redirecionamento do executivo fiscal, caso tal
sujeito já não conste como parte do feito.
25. Esclareça-se que, desde que identificados, devem constar da certidão
de dívida ativa o nome de todos os corresponsáveis, conforme os seguintes
dispositivos, in verbis:
Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980:
Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como
tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as
alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,
dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o
domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de
calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para
o cálculo;
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
19
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver
apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo
de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
(...)
Art. 4o - A execução fiscal poderá ser promovida contra:
I - o devedor;
II - o fiador;
III - o espólio;
IV - a massa;
V - o responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de
pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e VI - os sucessores a
qualquer título.
§ 1o - Ressalvado o disposto no artigo 31, o síndico, o comissário, o
liquidante, o inventariante e o administrador, nos casos de falência,
concordata, liquidação, inventário, insolvência ou concurso de credores, se,
antes de garantidos os créditos da Fazenda Pública, alienarem ou derem em
garantia quaisquer dos bens administrados, respondem, solidariamente,
pelo valor desses bens.
§ 2o - À Dívida Ativa da Fazenda Pública, de qualquer natureza, aplicam-se
as normas relativas à responsabilidade prevista na legislação tributária, civil
e comercial.
§ 3o - Os responsáveis, inclusive as pessoas indicadas no § 1o deste artigo,
poderão nomear bens livres e desembaraçados do devedor, tantos
quantos bastem para pagar a dívida. Os bens dos responsáveis ficarão,
porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à
satisfação da dívida. (Grifou-se)
Código Tributário Nacional:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como,
sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição
da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
20
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o
crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a
indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior,
ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo
de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a
decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula,
devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa,
que somente poderá versar sobre a parte modificada. (Grifou-se)
26. Item g. Na Nota PGFN/CRJ/No 1146/2010 constou a seguinte sugestão:
b) Acrescentar no corpo da petição inicial, e não apenas na certidão de
dívida ativa, o nome do co-devedor solidário, quando houver, retirando-se
em conseqüência, a expressão ‘E contra seu(s) co-responsável (eis) que
consta (m) do Anexo (s) da (s) Certidão (ões) de Dívida Ativa que
acompanha (m) esta petição’, de modo a facilitar a visualização dos nomes
e endereços dos coexecutados porventura existentes, bem como a
necessidade da efetivação da citação de todos os indicados na inicial
executiva; (...)
27. Entendo que a retirada da expressão indicada não prejudicará a
cobrança do responsável tido na pergunta por subsidiário. No caso, se antes
do ajuizamento da ação já estiver comprovada a configuração de uma das
hipóteses do art. 135 do CTN, deverá o nome do responsável ser incluído na
petição inicial, tal como proposto na Nota PGFN/CRJ/No 1146/2010 para o
co-devedor solidário. Tratando-se, na verdade, de um responsável solidário,
conforme exposto nos parágrafos anteriores, não há ordem de bens a ser
observada para a expropriação, independente de o responsável encontrar-
se incluído na cobrança desde a inicial ou por meio de redirecionamento.
28. Item h. Como há previsão expressa no parágrafo único do art. 134 do
CTN no sentido de que somente se aplicam aos responsáveis solidários por
dependência as penalidades de caráter moratório, e caso haja a incidência
de outras penalidades sobre os débitos dos demais devedores, haverá a
necessidade de ressalva expressa tanto na certidão de dívida ativa quanto
na petição inicial, que deverá conter pedido específico contra o
corresponsável solidário dependente, em que esteja expressa a quantia por
ele devida. Do contrário, haverá excesso de execução.
II
Conclusão
29. Pelo exposto, conclui-se, em suma:
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
21
a) tanto os contribuintes solidários quanto os responsáveis solidários
devem ser incluídos na petição inicial;
b) os responsáveis solidários dependentes são aqueles previstos no art. 134
do CTN e podem ser submetidos, desde o início, aos mesmos meios de
coerção e de expropriação que são impostos aos contribuintes, desde que
haja prova de que intervieram ou foram omissos quanto aos atos
relacionados ao fato gerador. É ônus do responsável a alegação de
benefício de ordem na execução;
c) a responsabilidade a que se refere o art. 135 do CTN é solidária, sendo
exigível o crédito tributário a partir da efetiva ciência acerca da
caracterização do evento motivador da responsabilidade descrita no
dispositivo;
d) A retirada da expressão indicada não prejudicará a cobrança do
responsável tido por subsidiário;
e) Haverá a necessidade de ressalva na CDA e na petição inicial quanto à
incidência somente das penalidades de caráter moratório aos responsáveis
solidários, quando presentes na execução outros devedores, conforme
parágrafo único do art. 134 do CTN"
76. A propósito do assunto, reproduzo as ponderações do então Procurador da
Fazenda Nacional Eduardo de Assis Ribeiro Filho, atualmente Juiz Federal, em
artigo denominado “A responsabilidade tributária do sócio administrador, por
uma concepção subjetiva e solidária”, que se encontra disponível na internet no
endereço:http://www.pgfn.fazenda.gov.br/centraisdeconteudos/publicacoes/revi
sta-pgfn/ano-i-numero-ii-2011/011.pdf:
“O artigo 128 do CTN não prevê uma exclusão automática do contribuinte
do pólo passivo da relação jurídica tributária ao se imputar a
responsabilidade a outra pessoa, isso fica claro na seguinte passagem: a lei
pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a
terceira pessoa... excluindo a responsabilidade do contribuinte ou
atribuindo-a a este em caráter supletivo...
Se a responsabilidade somente pode ser atribuída de forma expressa, da
mesma forma deve ocorrer com a exclusão da responsabilidade do
contribuinte, como foi bem colocado por Hugo de Brito Machado. Como o
artigo 135 do CTN é silente quanto à exclusão do contribuinte e como
entendemos que se trata de responsabilidade por transferência, só nos
resta considerar a existência da solidariedade.
Ademais, não se pode esquecer que a responsabilidade tem como uma das
finalidades aumentar a eficácia da cobrança realizada, de forma que das
teorias realizadas esta é que melhor se coaduna com a finalidade, além de
não abandonar a finalidade punitiva.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
22
Sendo assim, sob a ótica da práxis jurídica, não faz sentido adotar as outras
teorias, uma vez que podem diminuir a eficácia da cobrança do crédito
tributário, além de estimularem a prática de fraudes com o intuito de
desonerar o contribuinte e imputar o débito a pessoa que não possui
capacidade financeira e bens patrimoniais para suportá-lo”.
77. Avante, saliento que foram observados pela autoridade fiscal os requisitos
previstos no 1o, 2o e 3o. da Portaria RFB no 2.284, de 29/11/2010, que disciplina
os procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma
obrigação tributária:
"Art. 1o Os processos de determinação e exigência de créditos tributários
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, nas hipóteses em que houver pluralidade de sujeitos passivos, serão
disciplinados conforme o disposto nesta Portaria.
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir
as provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela
satisfação do crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento
legal das infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
(...)
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração,
com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é
contado, para cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido
cientificado do lançamento.
78. Destarte, concluo que é solidária a responsabilidade atribuída pelo inciso III,
do art. 135, do CTN, e que os aspectos formais para a imputação desta
responsabilidade foram observados pela autoridade fiscal, pelo que descabido o
cancelamento postulado pela interessada em sua Impugnação sob o fundamento
de que seria descabida a exigência do crédito tributário simultaneamente da
pessoa jurídica e do responsável tributário.
79. A afirmação da contribuinte, de que não teria se aproveitado de supostos
créditos de títulos de dívida pública na tentativa de quitar tributos federais é
inverídica.
80. Com efeito, por mais que o sujeito passivo não tenha observado o
procedimento normativamente definido para a declaração da compensação – a
autoridade fiscal, consoante foi relatado, localizou na ECD da contribuinte contas
e lançamentos que claramente estão associados à pretensas quitações de tributos
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
23
federais mediante utilização de valores de créditos negociados perante a APPEX
CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA.
81. E, realmente, à fl. 307, dos presentes autos, está anexado o seguinte espelho
do Razão da conta do ativo “120100800001 – apex consultoria tributária”:

82. Note-se que, de 20/05/2013 a 01/07/2013, após terem sido realizados, dentre
outros, lançamentos a crédito na sobredita conta com contrapartidas a débito na
conta “213010010001 - IPI a Recolher”, nos valores de R$ 35.190,77 e de
R$33.705,85 nas respectivas datas de 20/05/2013 e 20/06/2013, o saldo da conta
“120100800001 – apex consultoria tributária”, estava deficitária no montante de
R$123.949,34; mas, aos 03/07/2013 foi feito lançamento a débito nesta conta, no
montante de R$ 1.500.000,00, com contrapartida na conta “210100800001 –
APEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA LTDA”, tendo, ao final do dia, restado um saldo
devedor de R$ 1.376.050,66. No histórico deste lançamento consta o seguinte:
“ref a cessão de credito entre as partes conf contrato de aditamento”.
83. Posteriormente, aos 20/07/2012, 20/09/2013, 20/10/2013, 20/11/2013 e
20/12/2013 foram realizados lançamentos a crédito da conta “120100800001 –
apex consultoria tributária” e a débito da conta IPI a recolher, nos correlatos
valores de R$ 8.565,42, R$39.542,96, R$ 31.031,46, R$16.560,25 e R$ 43.172,49,
tendo, ao final, restado um saldo devedor de R$ 1.237.178,08 (=1.376.050,66 - R$
8.565,42 - R$39.542,96 - R$31.031,46 -R$16.560,25 - R$ 43.172,49).
84. Diante dos lançamentos acima, feitos pela própria impugnante (e, assim,
deveria conhecê-los melhor que ninguém!), é fácil perceber que a coluna “saldo”,
da planilha constante das 3a e 4a laudas do TVF, refere-se ao saldo da conta
“120100800001 – apex consultoria tributária”, estando a repentina modificação
do saldo desta conta justificada em função do lançamento realizado aos
03/07/2013. Ademais, é de meridiana clareza que o saldo de R$ 1.237.178,08, na
data de 20/12/2013, questionado pela requerente, é o desta conta neste dia!
85. Ora, o histórico da comentada conta na data de 03/07/2013 (repiso: “ref a
cessão de credito entre as partes conf contrato de aditamento”) não deixa
margens para incertezas da vinculação desta a supostos créditos cedidos para a
autuada pela APPEX. Ademais, os lançamentos a crédito nesta conta, com
contrapartidas na conta IPI a recolher, permite seguramente concluir que créditos
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
24
tributários atinentes a este imposto foram quitados com estes supostos créditos,
o que é absolutamente vedado nos termos da alínea “c”, do §12, do art. 74, da Lei
no 9.430/96, que trata a hipótese como caso em que a compensação deve ser
considerada não declarada.
86. A ponderação da contribuinte de que não realizou compensação porquanto,
para tanto, deveria ter transmitido Declaração de Compensação - DCOMP,
patenteia que a impugnante tinha conhecimento da ilegalidade do procedimento
que adotou ao proceder à extinção de valores por ela devidos a títulos de IPI por
intermédio de lançamentos em sua escrita contábil/fiscal por meio dos quais se
aproveitou de créditos cedidos pela APPEX.
87. E o fato de que o contrato juntado aos autos somente foi assinado aos
15/07/2015 não prejudica a conclusão de que o sujeito passivo aproveitou
pretensos créditos cedidos pela APPEX para extinguir IPI por ele devido, pois isto
está robustamente evidenciado, consoante acima explicitado. Ademais, é preciso
atentar que, com dito, o histórico do lançamento realizado aos 03/07/2013 na
conta “120100800001 – apex consultoria tributária” noticia a celebração de
aditivo contratual, podendo muito bem ser que aquele datado de 15/07/2015 se
trate de mais um contrato de mesma natureza de antecedentes cujas cópias não
foram entregues pela recorrente à autoridade fiscal.
88. Diante da conclusividade dos documentos já referenciados, não houve razão
para a autoridade fiscal tecer comentários sobre a conta “2210100800001”, ao
qual havia antes se reportado.
89. O que foi até aqui exposto já é suficiente para atestar a tentativa de a
recorrente “quitar” valores por ela devidos a título de IPI com supostos valores
concernentes a títulos federais, ao que se soma os documentos de fls. 308/317, os
quais, a partir da experiência desta Turma no julgamento processos
administrativos de outros contribuintes envolvendo situações semelhantes à dos
presentes autos, constituem o anexo de petição, enviada pela APPEX à STN, no
qual é identificado os débitos de terceiros que seriam extintos por meio de
supostos créditos de títulos de dívida pública. Saber em que processo
administrativo estes pedidos foram apresentados, o que poderia ser solucionado
por meio de diligência, é de relevância bastante residual diante de todos os
demais elementos constantes dos autos.
90. Importante é observar que a quase totalidade dos valores estampados nos
documentos de fls. 308/317 coincidem, em centavos, com os montantes
escriturados pelo sujeito passivo (vide tabela do item 10 de Relatório), não sendo
crível que a APPEX tivesse tido conhecimento dos valores devidos pela autuada
sem o consentimento desta!
91. Prosseguindo, verifico que, ao contrário do que alega a defendente, esta foi,
sim, intimada a respeito das implicações advindas da ilícita tentativa de quitar
tributos federais por meio de supostos créditos de títulos da dívida pública (vide
documentos de fls. 302/303).
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
25
92. Destarte, concluo que as assertivas da autoridade fiscal estão robustamente
comprovadas por meio de documentos acostados ao autos, que não são elididos
pela recorrente, sendo que o fato de não ter sido mencionado em que folhas do
presente processo administrativo estão acostados tais documentos de modo
algum prejudica o direito de defesa, pois basta compulsar os autos, que sequer
tão volumosos são, que eles são facilmente localizados.
(...)
Da impugnação do responsável solidário José Suigh Carlos:
113. Quanto às alegações coincidentes com as da Impugnação da empresa, acima
já enfrentadas, aqui reafirmo o que antes foi dito.
114. Sobre a nulidade levantada pelo responsável solidário, observo que,
contrariamente ao que assevera o recorrente, a sua responsabilização está
devidamente motivada: ele foi responsabilizado por ter agido com infração à lei,
tal como disposto no art. 135, III, do CTN. Para deixar claro, reproduzo excertos do
TVF:
“Cabe precisamente aos administradores regular a condução dos negócios
da Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência,
vigilância e fiscalização. Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por
cuja observância o administrador deveria zelar.
Em consequência disso, eles devem ser alçados à condição de responsáveis
solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário cadastrado
no processo administrativo a que se refere o presente. Como já alinhavado,
no caso em referência restou evidenciado que, apesar de todos os alertas, o
administrador optou por aderir e continuar a prática fraudulenta
nitidamente contrária à legislação, fato que implicou a falta de
recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, prescreve que são
pessoalmente responsáveis por infração à lei os representantes de pessoas
jurídicas de direito privado:
(...)
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio-administrador ocorre
quando haja atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
pois, como se sabe, existem atos ou negócios alheios ao objeto social que
são gravosos para a sociedade porque oneram o patrimônio social em
flagrante prejuízo para os demais sócios, bem como, para terceiros, no caso
em comento o fisco.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por
meio dos atos praticados por pessoas naturais, seus administradores e
sócios, que as utilizam para a composição de seus interesses, e, nesta
esteira, ficou caracterizada infração à lei (art. 135 do CTN), pois o
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
26
contribuinte foi notificado, conforme mensagem enviada via caixa postal
em 23/04/2015, com primeira leitura em 13/05/2015, e, portanto, tinha
pleno conhecimento de que a forma de contratação dos créditos junto à
Appex Consultoria Tributária e a posterior compensação de débitos
tributários era irregular, tanto que até foram cientificados das
irregularidades constatadas pela própria Receita Federal do Brasil e nada
fizeram”.
115. Portanto, rejeito a preliminar de nulidade levantada.
116. Passando aos aspectos específicos da responsabilização solidária, destaco
que ela foi impingida com supedâneo no art. 135, III, do CTN, assim redigido:
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado".
117. Ora, levando-se em conta que a falta de pagamento de tributo aqui tratada
se deu em afronta à literalidade do que determina a legislação tributária - e, mais
especialmente, o que preceitua a alínea "c", do inciso II, do §12, do art. 74, da Lei
no 9.430/96, eis que a contribuinte, como foi acima relatado, tentou aproveitar-se
de descabidos créditos de títulos da dívida pública para extinguir tributos, tendo
se omitido em apresentar DCOMP (o que, curiosamente, acabou livrando-a da
multa prevista no § 4o, do art. 18, da Lei no 10.833/2003, cabível nos casos de
DCOMP considerada não declarada) - está caracterizada a infração à lei, sendo
que a participação do representante da pessoa jurídica - seja por atos comissivos
ou omissivos - é patente.
118. Aqui, não se configura mero inadimplemento do pagamento de tributo, mas,
sim, de deliberada sonegação/fraude, como já se discorreu acima, não sendo a
hipótese de aplicação do entendimento consagrado na Súmula 430, do STJ.
119. Continuando, saliento que o recorrente, em nenhum momento, questiona a
afirmação da Fiscalização de que ele exercia a administração da autuada. Então,
como representante legal da empresa, compete-lhe zelar pelo cumprimento da lei
e da legislação tributária e adotar as cautelas impeditivas da prática da
sonegação/fraude; se não o faz, torna-se responsável solidariamente pelo
pagamento dos tributos que deixaram de ser recolhidos.
120. Ora, se o administrador é responsável pela gerência da pessoa jurídica em
seus múltiplos aspectos, não há razão para descrever/individualizar os atos por
ele praticados com excesso de poderes, pois ele responde, em caráter geral, pela
pessoa jurídica, que, ficção jurídica e abstrata que é, não tem ânimo próprio nem
vontade própria de praticar qualquer ato.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
27
121. Neste sentido, reproduzo exceto do Voto vencedor do Acórdão no
1402.003.218, proferido pela 4a Câmara da 2a Turma Ordinária da 1a Seção do
CARF:
“Os limites da aplicação do art. 135, III do CTN envolvem muitas discussões
neste CARF, pois há uma corrente que entende que deve haver uma
demonstração cabal que os administradores agiram conforme preceitua tal
imputação com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
Esta corrente, da qual já antecipo que não coaduno, espera encontrar aqui
algo equivalente a uma prova cabal do dolo do responsável da pessoa
jurídica (no caso concreto, sócios-administradores). Seria encontrar um
ordem escrita destes a quem entregou a DIPJ que a mesma estivesse tais
valores, bem aquém dos reais, ou quiçá, uma confissão irretratável que
agiram no intuito de pagar menos tributos.
Tal corrente também entende que seria uma responsabilidade objetiva se
não houvesse tal prova para imputação do art. 135, III do CTN.
Contudo, a conjunção de elementos coletados pela autoridade fiscal
autuante, documentada com notas fiscais e a falta de declaração destas
receitas, demonstra que há uma clara intenção da recorrente, pessoa
jurídica, em pagar muito menos tributos que o devido, tanto que há um
imputação de qualificação da multa.
Qual o problema do parágrafo acima?
Pessoa jurídica não tem vontade!
Esta vontade é exercida pelos seus responsáveis, pessoas físicas, que
administram o empreendimento, no caso a pessoa jurídica da recorrente.
Os sócios-administradores decidem, comissiva ou omissivamente, pelos
seus atos de gestão.
Frise-se bem que a vontade não é demonstrada apenas por um ato pró-
ativo, comissivo, como pagar um tributo menos que o devido, ou declarar
uma DIPJ com receitas inferiores à realidade. Também é demonstrada pela
omissiva de quem deveria zelar pelo respeito às leis e suas obrigações e não
o fez.
O administrador de uma pessoa jurídica (no caso concreto, mais abrangente
ainda, sócio-administrador) é o responsável por desempenhar todas as
funções administrativas da empresa. É ele que conduz o dia-a-dia do
negócio, respondendo legalmente por todos os atos da sociedade, e a
gerenciando. Neste sentido, deve o administrador zelar por toda a
empresa, e se a mesma está cumprindo todos os seus deveres, inclusive de
pagar o valor correto dos seus tributos, ou seja, cumprir as leis tributárias.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
28
Zelo este que não se espera da ficção da pessoa jurídica, pois ela envolve a
conjugação da conduta humana exercida na pessoa física”.
122. Destarte, tenho como descabida a pretendida descrição/individualização
detalhada de cada ato praticado pelo responsabilizado.
123. Neste contexto, dizer que inexiste participação do sócio-administrador na
falta de declaração/recolhimento do saldo devedor de IPI é um disparate, como
igualmente é a afirmativa de que não teria havido tentativa de obter alguma
vantagem na esfera tributária, pois o intuito de deixar de pagar tributo é evidente.
124. Avante, elucido que não há qualquer tentativa da autoridade fiscal em
desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica, mas, apenas, referida
autoridade responsabiliza o recorrente solidariamente por força do que dispõe o
art. 135, III, do CTN.
Assim, restam prejudicadas todas as alegações quanto à suposta desconsideração
de personalidade jurídica levantadas pelo defendente.
125. Como o art. 135, III, fala, sem ressalvas, em responsabilidade do
administrador nas hipóteses ali tratadas, descabido pretender se livrar da
cobrança da multa em face do princípio da pessoalidade da pena. Aliás, não se
pode aqui descuidar que foram dos atos, omissivos ou comissivos, do
responsabilizado que resultou a sonegação/fraude, sendo um despropósito eximir
da multa exigida aquele que deu causa à autuação.
126. Por fim, consigno que não há qualquer obrigatoriedade de que o
responsabilizado seja, no curso do procedimento fiscal, intimado sobre sua
responsabilização solidária, pois a respeito ele poderá se pronunciar quando da
interposição de sua Impugnação, como fez o defendente nos presentes autos.
127. Em face de todo o exposto, julgo improcedente a Impugnação do devedor
solidário.
III - Da qualificação da multa:
No caso, a fraude perpetrada pelo contribuinte consiste na aceitação de forma
ilícita para quitação dos tributos devidos com uma vantagem econômica (o deságio) de 60% do
valor do tributo devido, exigindo para o seu implemento a prestação de informações falsas em
DCTF. Além disso, mesmo sabendo da impossibilidade de utilização dos Títulos Públicos para
quitação dos tributos devidos, deixou de declarar em DCTF os valores devidos.
Ao passo de que como já alinhavado, o dolo decorre de que tendo sido cientificados
pela Receita Federal de que os alegados Títulos da Dívida Pública Externa não se prestavam à
“quitação” de crédito tributário federal e que as informações falsas em DCTF ensejariam o
lançamento de ofício e aplicação de multas, não adotaram nenhum procedimento com vistas a
corrigir a falta e recolher ao erário os tributos devidos, incorrendo a recorrente nas hipóteses de
sonegação e fraude, conforme disposto nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502/64, já que
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
29
conscientemente omitiu os seus débitos perante o fisco procedeu de forma dolosa a indevida
compensação das respectivas contribuições.
No caso em tela, o lançamento impôs a sanção prevista no art. 44, inciso I, c/c o §
1o, da Lei no 9.430, de 1996, segundo o qual, nos lançamentos de ofício, será aplicada multa de
75%, que será duplicada para 150% nos casos de sonegação, fraude e conluio, conforme definição
contida nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30/11/1964.
Por outro lado, no ano de 2023, entrou em vigor a Lei no 14.689/2023 que, dentre
outras medidas, alterou a redação do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, de forma a reduzir a multa
qualificada para 100%, exceto nos casos em que for apontada a reincidência da conduta, hipótese
em que a multa de 150% ainda deve ser aplicada. Veja o novo texto legal abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023).
Assim, de acordo com as regras de direito intertemporal aplicáveis no Direito
Tributário, a lei editada que cominar penalidade menos severa que a anteriormente existente
deve ser aplicada a fatos pretéritos, desde que não se trate de ato definitivamente julgado. É o
que prevê o artigo 106, inciso II, “c”, do CTN.
O tema foi tratado pela ela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no Parecer SEI
no 3950/2023/MF. Oportuna a transcrição do trecho pertinente ao caso:
PARECER PÚBLICO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE QUE JUSTIFIQUE QUALQUER GRAU DE
SIGILO. ARTIGO 6o, INCISO I DA LEI No 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
DECRETO No 7.724, DE 16 DE MAIO DE 2012. VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Consulta da Coordenação de Estratégias Judiciais da Fazenda Nacional nos termos
da Portaria PGFN no 1.005, de 30 de junho de 2009. Trata-se da análise jurídica
acerca da extensão dos efeitos da alteração promovida pela Lei no 14.689, de 20
de setembro de 2023, no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Eficácia da redução da multa.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.575 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721184/2017-20
30
O inciso VI, § 1o, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, deve ser aplicado,
retroativamente, tratando-se de ato não definitivamente julgado, consoante o
artigo 106, inciso II, alínea ‘c’, do Código Tributário Nacional. A verificação de
reincidência prevista n o inciso VII, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, dá-se
apenas a partir dos novos parâmetros legais, portanto, as multas anteriores a
modificação legislativa, devem ser enquadradas na hipótese do inciso VI, § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Referências legais: Art. 106, II, c do Código
Tributário Nacional. Art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Precedentes da PGFN:
Parecer SEI no 3407/2023/MF; Parecer PGFN/CDA/CAT/N° 2237/2006 e Parecer
PGFN/CAT/CDA no 1961/2008.
Assim, as multas anteriores a modificação legislativa, devem ser enquadradas na
hipótese do inciso VI, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, o qual estabelece a multa em 100%
sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Assim concluo pela manutenção da multa de ofício qualificada, no patamar de
100%, observado o disposto no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, alterado pela Lei no
14.689/23.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%, percentual presente na redação dada ao inciso VI, do § 1o do
artigo 44 da Lei no 9430/1996, com alteração da Lei no 14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 594
DF CARF MF
Original